Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723889-46.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA LUCAS DE PAIVA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Intime-se EDNA LUCAS DE PAIVA para apresentar contrarrazões à apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora